Tribunal: TJDFT
Processo: 0003806-72.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003806-72.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO DE ASSIS COELHO COSTA, JOSE LOURENCO BRASIL SAMPAIO, MARCOS VINICIUS PONTES, MARIA MAGALHAES AGUIAR, RIBAISA DE FATIMA CAVALCANTE SAMPAIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO o requerimento ID 20023724, porquanto o requerimento de destaque de honorários contratuais não foi formulado antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneciário originário. Por fim, o requerimento de destaque só foi formulado após a penhora sobre o crédito de JOSE LOURENCO BRASIL SAMPAIO. 2. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (processo n. 0730837-95.2018.8.07.0001) sobre a transferência de valores ID 17210199, realizada em cumprimento à penhora outrora determinada. 3. Após, cumpra-se a sentença ID 19731870. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios